Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704854-60.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME, MARCELO ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, MARIANA QUEIROZ DA SILVA, VIVIANE FERREIRA CABRAL APELADO: CONTATO ENGENHARIA E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME, ALEKY AUGUSTO FRANCO

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROTESTO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável se falar em condenação por danos morais se o protesto da nota fiscal não chegou a ser efetivamente realizado.
2. Por sua vez, verifica-se que o distrato foi realizado de maneira amigável, tendo as partes dado plena quitação da avença. Logo, não há que se falar em reparação de danos materiais.
3. Recurso conhecido e improvido.

4. Sentença mantida.